Tribunal: TJES
Processo: 5005735-87.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005735-87.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO DE CARVALHO MOREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005735-87.2021.8.08.0035

RECORRENTE: MARCIO DE CARVALHO MOREIRA

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI ELABORADO DE FORMA UNILATERAL. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCIO DE CARVALHO MOREIRA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
aduzindo o requerente que os funcionários da requerida realizaram inspeção nas instalações 1604488 (Caixa 02) e 1648563 (Caixa 03), sendo lavrados os TOI’s 3465966 e 3465967. Destaca, em suma, que não realizou qualquer tipo de adulteração nos medidores, considerando que no local possui kitnets para locação. Busca, assim, a religação da energia elétrica no local, lucros cessantes, além de danos morais.

Em contestação (ID 8689233), a requerida sustenta que havia irregularidade no equipamento de medição, pois a instalação estava interligada diretamente na rede de distribuição, à revelia da Concessionária, o que permitiu com que a energia consumida não fosse registrada na sua totalidade, motivando a cobrança enviada para o autor.

A sentença (ID 8689361) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REJEITO a preliminar articulada na contestação, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

1) DECLARAR Nulo os Termos de Ocorrências de Irregularidades (TOIs) nº 3465966 e 3465967 em 25/07/2019 (Id 7396495/10618791 e 7396501/10618480), que gerou Demonstrativos de Cálculo de Cobrança Complementar colacionados no Id 110617943 e 10617934 e, via de consequência, DECLARAR a inexistência do débito imputado à parte Autora descritos nesses demonstrativos, débitos discutidos nessa lide.

2) RATIFICAR os termos da medida liminar (Id 7451041) tornando-a definitiva em todos os seus termos.

3) CONDENAR a parte Requerida pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à parte Autora, título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de mora a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.

4) JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por dano material de natureza “lucro cessante”.

5) JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8689376), pleiteando a majoração dos danos morais, o acolhimento do pedido de lucros cessantes, bem como a retirada de seu nome do cadastro do SPC/SERASA.

A requerida não apresentou contrarrazões (ID 8689380).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem. O recorrente questiona três pontos, de forma que passo a analisá-los separadamente.

O
primeiro
se refere aos lucros cessantes, sustentando não ter alugado kitnets pelo não fornecimento de energia elétrica. Tenho o mesmo entendimento do magistrado de piso. Sobre o tema, o Código Civil dispõe no artigo 402 que as perdas e danos abrangem tanto o prejuízo efetivamente sofrido, denominado dano emergente e aquele que o prejudicado deixou de lucrar em razão do ocorrido, o chamado lucro cessante.

No caso em apreço, entendo que o pedido de lucros cessantes não merece ser acolhido em razão da precariedade dos elementos de prova à disposição e tendo em vista a firme orientação superior no sentido de que qualquer condenação por lucros cessantes exige a comprovação cabal dos lucros que efetivamente cessaram, e não se levando em consideração meras projeções de expectativas não alcançadas. Vale registrar que inexiste qualquer documento que comprove, efetivamente, que as kitnets deixaram de ser alugadas por este motivo e o valor da locação.

In casu
, é obrigação da parte autora a demonstração do dano material, que não pode ser presumido ou hipotético, devendo ser cabalmente demonstrada a diminuição do patrimônio de modo a ensejar tal indenização, tendo em vista que o artigo 944, do Código Civil determina que a indenização se mede pela extensão dos danos.

O
segundo
se refere ao valor da indenização a título de danos morais.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização imaterial no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, o
terceiro
se se refere à retirada do nome do autor do cadastro do SPC/SERASA. Inexiste nos autos qualquer prova de que a requerida tenha promovido sua negativação em decorrência dos TOI’s
3465966 e 3465967, prova esta de fácil produção pelo recorrente, considerando que a consulta de balcão comprovaria sua alegação. Assim, não vejo como acolher o pedido neste sentido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter
in totum
o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais), suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)